Tribunal: TJBA
Processo: 8016797-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016797-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: JUSTINA RAMOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS, BRUNO SANTOS PACHECO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA SENTENÇA. RECALCITRANCIA DO EXECUTADO VERIFICADA. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL SOB A ÉGIDE DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR INDENIZATÓRIO. CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. DIREITO DISPONÍVEL. ADOÇÃO DA QUANTIA ACORDADA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONVERTIDA. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 500 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8016797-60.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
BANCO BRADESCO S.A
e como Agravada
ESPÓLIO DE NEILTON VIEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
e no mérito
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA